Tribunal: TJES
Processo: 0000577-87.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-87.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI CRISTI CHRISTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, localizaram drogas na residência em que o réu estava, bem como a corré, em seu interrogatório judicial, afirmou que ele vendia entorpecentes.

2. Restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado, guardava entorpecentes na residência, com o fim de praticar a sua comercialização. Precedente do TJES. (Apelação Criminal, 011200028683, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

3. Não é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do réu, pois quando menor, respondeu por atos infracionais, análogos aos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação, com aplicação de medida socioeducativa de internação, que somente foi extinta em 17/08/2022, guardando contemporaneidade, com os fatos aqui apurados, que ocorreram em 24/09/2022.

4. A residência em que o réu foi preso, foi alvo de mandado judicial de busca e apreensão, sendo encontrada, além de drogas, uma granada, bem como, as testemunhas policiais militares, e a corré, relataram, que tinham prévio conhecimento, do seu envolvimento com a traficância, o que demonstra a sua dedicação à atividade delituosa, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000577-87.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI CRISTI CHRISTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
RAI CRISTI CHRISTO FERREIRA
, contra a sentença (fls. 202/205), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos
crimes de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33 e art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de artefato explosivo (art. 16, § 1º, inc. III, da Lei nº 10.826/03), em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa
.

Registro ainda, que a corré CRISTIANE RESENDE DE CARVALHO, foi absolvida das imputações constantes na denúncia, que eram idênticas ao acusado RAI.

Em razões (fls. 218/223),
a defesa requer, em síntese, a absolvição do réu, em relação ao crime de tráfico de drogas.

Alternativamente,
requer que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 24 de setembro de 2022, as guarnições da polícia militar e polícia civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, adentraram na residência localizada na Rua Washington Luiz, no bairro Centro, em Pinheiros-ES, em que estavam os denunciados RAI e CRISTIANE, além do menor J.B.D.J.T.

Descreve também a peça acusatória que, em buscas no imóvel, foram apreendid
os 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 01 (um) artefato explosivo de fabricação caseira (granada)
, R$ 7,00 (sete reais) em espécie e 03 (três) aparelhos celulares.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que a
materialidade
restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 08/12), auto de apreensão (fls. 24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25) e laudo de química forense (fls. 144).

Por sua vez, a
autoria
também está comprovada, pois o policial militar ODAIR DE ALMEIDA NÍZIO (link de fls. 185), em Juízo, relatou que recebeu informações do serviço de inteligência, de que o acusado RAÍ e o menor J.B.D.J.T., estavam praticando o tráfico de drogas.

Narrou também, que dentro da residência alvo, do mandado de busca e apreensão, foram encontrados papelotes de cocaína, e uma granada caseira.

De igual modo, a testemunha FELIPE HONÓRIO BATISTA (link de fls. 185), também policial militar, relatou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e no interior da residência, foram localizadas as drogas e a granada, além de narrar, que já possuía informações, de que o réu RAÍ, estava traficando entorpecentes.

Desse modo, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos, como já decidido pelo
STJ
, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.

Além disso, destaco que a corré CRISTIANE, em seu interrogatório (link de fls. 185), confirmou que tinha conhecimento, de que o acusado RAÍ traficava drogas, em conjunto com o menor J.B.D.J.T, e que já havia comprado entorpecentes com ele.

Desse modo, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado, guardava entorpecentes na residência, com o fim de praticar a sua comercialização.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta
Câmara Criminal
:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

I
ndo adiante, em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do acusado RAI, tenho como inviável a concessão do redutor.

Isto porque, quando menor,
respondeu por atos infracionais
, análogos aos crimes de
roubo majorado
(processo nº 0000225-87.2021.8.08.0033),
tráfico de drogas e associação
(processo nº 0000134-73.2021.8.08.0040), com aplicação de medida socioeducativa de internação (processo nº 0003688-46.2021.8.08.0030), que somente foi extinta em 17/08/2022, guardando contemporaneidade, com os fatos aqui apurados, que ocorreram em 24/09/2022.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7773758),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO provimento do recurso.